Tribunal: TJDFT
Processo: 0751046-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0751046-44.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ANGELA MARIA DE SOUSA LEMOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S.A contra despacho (ID 254453174- autos originários), sem cunho decisório, exarado pelo d. Juízo da 1a Vara Cível do Gama, que, nos autos do cumprimento de sentença de honorários advocatícios derivado da ação revisional de contratos de empréstimos bancários com tutela antecipada (no 0711419-89.2023.8.07.0004), que, foi ajuizada em seu desfavor pela ora agravada ANGELA MARIA DE SOUSA LEMOS, determinou ao agravante o recolhimento de custas processuais para a continuidade dessa fase procedimental. O despacho foi exarado nos seguintes termos: “Intime-se a parte credora para que comprove nos autos o recolhimento das custas inerentes à fase de cumprimento de sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento do feito.” Nas razões recursais (ID 6978580254), o agravante BRB sustenta que a decisão que o obrigou a recolher custas no cumprimento de sentença é ilegal, pois o art. 82, § 3o, do CPC, introduzido pela Lei 15.109/2025, dispensa o advogado do credor de adiantar tais despesas, postergando o pagamento para o final do processo. Argumenta, ainda, que a determinação do juízo contraria jurisprudência pacífica do TJDFT, violando a segurança jurídica e criando tratamento desigual entre jurisdicionados. Ademais, defende a constitucionalidade e aplicação imediata do dispositivo legal, que não isenta, mas apenas adia o recolhimento das custas, garantindo acesso à justiça e respeito ao caráter alimentar dos honorários advocatícios. Aponta probabilidade do direito e perigo de dano, pois a execução está paralisada indevidamente. Requer, assim, efeito suspensivo e a reforma da decisão para afastar a exigência de recolhimento prévio das custas. Preparo recolhido (ID 78582461). É o relatório. Decido. Inicialmente, atento ao juízo de admissibilidade, observo que o presente agravo de instrumento não merece transpor a barreira do conhecimento. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Do mesmo modo, o artigo 87, III, do Regimento Interno2 deste e. Tribunal de Justiça estabelece que é atribuição do Relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil. Por sua vez, a doutrina esclarece que “Por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.). É cediço que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, nos termos do artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal. Deve, porém, o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). A regularidade formal é e continua sendo um dos pressupostos para a admissibilidade, acarretando a negativa de seguimento quando descumprida. Ao que se observa, o recorrente impugna despacho, sem cunho decisório, que determinou o recolhimento de custas, e assevera ser cabível o presente agravo de instrumento, com base no art. 1.015 do Código de Processo Civil. As hipóteses de cabimento do agravo de instrumento são extraídas do art. 1.015 do CPC, confira-se: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Conquanto o legislador tenha se esforçado para destacar, nas hipóteses de cabimento do agravo, conforme o citado artigo 1.015 do Código de Processo Civil, uma ampla gama de questões mais urgentes e passíveis de causar à parte lesões graves que eventualmente possam demandar uma pronta revisão do decisum, o fato é que optou por fornecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio de agravo, nada mencionando a respeito de despacho que determina o recolhimento de custas. Essa orientação vem sendo adotada por este e. Tribunal de Justiça em situações semelhantes, ressaltando a manifesta inadmissibilidade do agravo de instrumento que se volta contra despacho, sem cunho decisório: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO QUE DETERMINA EMENDA À INICIAL. DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGAÇÃO. RESP 1704520. REPETITIVO. INAPLICABILIDADE. DESPROVIMENTO. I. Caso em Exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra despacho que determinou a emenda da petição inicial em ação de busca e apreensão. II. Questão em Discussão 2. Discute-se se a decisão que determina a emenda à petição inicial possui conteúdo decisório apto a ensejar a interposição de agravo de instrumento, à luz do rol do art. 1.015 do CPC e da tese da taxatividade mitigada. III. Razões de Decidir 3. A decisão que determina a emenda à inicial, por não rejeitar ou acolher definitivamente a prova de mora, configura mero despacho de expediente, insuscetível de impugnação por agravo de instrumento. 4. O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo exceções apenas quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em sede de apelação, o que não se verifica no caso. 5. A ausência de conteúdo decisório e de risco de lesão grave ou de difícil reparação afasta a possibilidade de aplicação da mitigação da taxatividade. 6. A jurisprudência do STJ e do TJDFT é pacífica no sentido de que despachos que determinam a emenda da inicial não são recorríveis por agravo de instrumento. IV. Dispositivo e Tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A decisão que determina a emenda à petição inicial constitui mero despacho, desprovido de conteúdo decisório, sendo inadmissível a interposição de agravo de instrumento”. “A taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC só se aplica quando há urgência comprovada, o que não se verifica em despachos que não acarretam risco de lesão grave ou de difícil reparação”. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.001, 1.015, 203, §3o, 932, III. Jurisprudência relevante citada: • STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 19/12/2018. • TJDFT, Acórdão 1973503, 0735466-08.2024.8.07.0000, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 19/02/2025. • TJDFT, Acórdão 1946382, 0741229-87.2024.8.07.0000, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, julgado em 19/11/2024. • TJDFT, Acórdão 1948790, 0729823-69.2024.8.07.0000, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, julgado em 26/11/2024. (Acórdão 2007346, 0713813-13.2025.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/06/2025, publicado no DJe: 17/06/2025.) (Grifo nosso). O despacho agravado, portanto, não tem conteúdo decisório, ou seja, não causa risco ao agravante, uma vez que a simples determinação para recolher custas, não está no rol dos requisitos para a interposição do presente recurso, nem justifica a concessão do pedido de suspensão, porquanto ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não se vislumbra, assim, a urgência para fins da incidência da taxatividade mitigada, definida pelo c. Superior Tribunal de Justiça, ao firmar a tese no Tema Repetitivo 988: “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Com efeito, não restou demonstrada a urgência, tampouco a inutilidade do julgamento da questão, até porque eventual nulidade da sentença pode ser suscitada em preliminar de apelação, conforme art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil[1]. Diante dessas considerações, há que se revogar a decisão anteriormente proferida, que concedeu o efeito suspensivo à decisão agravada, e não conhecer do presente recurso. Ante o exposto, por ser manifestamente inadmissível, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, III e do Código de Processo Civil e 87, III, do RITJDFT. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se e intime-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Brasília/DF, 18 de novembro de 2025 Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator